Tribunal: TJDFT
Processo: 0003074-42.2018.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES CRIMINAIS. LEI MARIA DA PENHA. CRIME DE INCÊNDIO. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS EM PARTE.
1. A análise favorável de todas as circunstâncias judiciais e a fixação da pena no mínimo legal possível à espécie, 04 (quatro) anos de reclusão, autoriza o regime aberto, não se devendo olvidar que a fixação do regime prisional em penas de naturezas distintas, reclusão e detenção, deve ocorrer separadamente.
2. Não há dúvida de que a fixação do regime prisional deve considerar as circunstâncias avaliadas em toda a dosimetria da pena, não se limitando as circunstâncias judiciais, mas neste caso a pena-base foi fixada no mínimo legal e acrescida na única fração possível na última etapa, pela presença de apenas uma causa de aumento, inexistindo fundamento idôneo para se fixar regime prisional mais severo do que o previsto em lei.
3. Embora a norma penal do crime de incêndio tutele um bem material – imóvel, o incêndio da residência comum do casal pelo réu, após o deferimento de medida protetiva de afastamento do lar, evidenciou a clara intenção de intimidar e amedrontar a ex-esposa, que certamente passou a temer mais pela sua integridade física. Assim, é inequívoco que o crime se baseou na diferença de gênero e constituiu verdadeira ameaça contra a vítima, atraindo a aplicação da Súmula 588/STJ.
4. Embargos Infringentes conhecidos e providos em parte.